Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711957-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos, verifiquei que MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO formulou pedido de concessão da justiça gratuita no bojo dos embargos de declaração (ID 35041370), ao argumento de não possuir recursos suficientes para custear quaisquer demandas judiciais e os correspondentes honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Com efeito, é ônus do requerente trazer aos autos elementos que demonstrem a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Além disso, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado, revestindo-se o pedido de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através de declaração de representante pessoal. Repise-se também que o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO é servidora pública aposentada e, do contracheque acostado nos autos de origem (ID 68635018), auferia, em junho/2020, uma renda bruta de R$ 7.442,67 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), valor este superior ao percebido pela maior parte da sociedade brasileira. Ademais, a recorrente não apresentou documentos dos quais se possa verificar gastos com despesas ordinárias, com o visto de demonstrar sua hipossuficiência. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO comprove suas alegações mediante a apresentação da última Declaração de IR, bem como outros documentos que repute necessários e importantes, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator